Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-87.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
1. Havendo acordo entre as partes para a quitação do débito, o juiz suspenderá o processo durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação (CPC/2015 922).
2. Deu-se provimento ao apelo interposto pela autora para cassar a r. sentença.